Tribunal: TJDFT
Processo: 0701482-96.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0701482-96.2024.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WALISSON DE ARAUJO OLIVEIRA AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por THAYNÁ FREIRE DE OLIVEIRA e MARCOS VINÍCIUS RODRIGUES DE ARAÚJO em favor de WALISSON DE ARAÚJO OLIVEIRA, visando revogar prisão preventiva e o deferimento de imediata soltura. Narra haver sido o paciente preso em flagrante pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, cuja custódia foi convertida em preventiva para a garantia da ordem pública. Argumenta, em síntese, ter a magistrada aplicado fundamentos genéricos para decretar a custódia cautelar, configurando constrangimento ilegal, devendo ser revogada a prisão do paciente. Ressalta que a maior parte dos entorpecentes foram apreendidos em outra residência situada no mesmo lote em que o paciente reside, não podendo a ele ser indevidamente atribuída. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da preventiva pela prisão domiciliar, haja vista ser o paciente portador de doença grave que reclama cuidados médicos específicos e continuados, incompatíveis com a estrutura disponível no sistema prisional. Com tais argumentos, pugna, inclusive liminarmente, pela revogação da preventiva para, de imediato, colocar em liberdade o paciente, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do dispositivo acima transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pelo impetrante tem lugar nas hipóteses de estar o cerceamento da liberdade da pessoa vinculado a ato ilegal. O paciente foi preso em flagrante delito no dia 13/06/2024, juntamente com outro indivíduo, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006. Conforme disposto na Ata de Audiência de Custódia (ID 200382099 - origem), o Juízo a quo converteu o flagrante em prisão preventiva para garantir a manutenção da ordem pública, pois constatou a materialidade do delito e a existência de indícios de ser o paciente o autor das condutas a ele imputadas. Ressaltou, ainda, o risco concreto de reiteração delitiva, nos seguintes termos: “(...) 2. Da necessidade e de conversão do flagrante em prisão preventiva, em relação ao autuado WALISSON. No caso em análise, analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar dos indiciados. Está presente ao menos uma das condições previstas no art. 313 do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido os autuados torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. Consta dos autos que Walisson foi visto entregando substâncias a terceiros na sua residência. Ao adentrar no local, a equipe encontrou 01 porção de maconha pesando 26,42 gramas, 13 porções de maconha pesando 419,19 gramas, 1800 comprimidos MDA de cor amarela, 1700 comprimidos de MDA na cor rosa, 05 porções de pó branco, no total de 1665,21 gramas, e 03 balanças. A quantidade e variedade das drogas evidenciam a gravidade concreta do crime de tráfico em tese praticado, assim como a periculosidade dos agentes, fazendo-se necessária a manutenção de sua prisão, como forma de assegurar a ordem pública, evitando que tornem a comercializar as substâncias entorpecentes, que, em especial a cocaína e o MDA, são altamente nocivas à saúde. Os fatos acima caracterizam situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. (...)” Não obstante a alegada inexistência de fundamentos para a manutenção da prisão preventiva, não há nos autos, ao menos em análise perfunctória, elementos a sustentar ilegalidade na segregação cautelar, pois presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Conforme o disposto no art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pode ser decretada sempre que houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, quando presente o periculum libertatis, consistente na garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Trata-se de medida excepcional, somente admitida quando não for cabível a sua substituição por outra providência cautelar, devendo a ordem de prisão ser devidamente fundamentada com base nos elementos do caso concreto, conforme art. 282, § 6o, do CPP. Na espécie, extrai-se dos autos de origem (0723895-37.2024.8.07.0001) que uma equipe da Polícia Militar recebeu informações sobre tráfico de drogas realizado no endereço sito à QR 405, conjunto 11, lote 6, na região de Samambaia/DF, sendo indicados os nomes dos supostos envolvidos, quais sejam, DANILO e WALISSON. Durante o monitoramento no local, policiais à paisana constataram movimento constante de pessoas se dirigindo ao endereço indicado, sendo a entrega realizada por três indivíduos. Lograram abordar um dos supostos usuários/compradores, posteriormente identificado como MARCOS RAMOM DOS SANTOS SILVA. Com ele foi localizada uma porção de substância que aparentava ser entorpecente. Questionado, confirmou ter adquirido de um dos moradores da casa. Diante disso, a equipe efetuou a abordagem de WALISSON DE ARAUJO OLIVEIRA, ora paciente, que se encontrava em frente à residência, sendo indicado pelo usuário como a pessoa que lhe teria vendido a droga. Durante busca pessoal, nada foi encontrado na posse de WALISSON, tampouco de LEANDRO AUGUSTO FERREIRA SANTANA, que estava em sua companhia. Um terceiro, identificado como DANILO DE JESUS OLIVEIRA, saiu do interior da casa com um papelote em mãos. Todavia, ao visualizar a guarnição, abandonou o ilícito e empreendeu fuga, não sendo alcançado. Diante das fundadas suspeitas, os policiais adentraram ao imóvel, vindo a encontrar no seu interior considerável quantidade de substâncias com aparência de entorpecentes, além de balanças de precisão e dinheiro em espécie. Ouvido em delegacia, o usuário MARCOS RAMON DOS SANTOS DA SILVA confirmou ter adquirido a porção de entorpecente de WALISSON. Além disso, ressaltou ser o local conhecido como ponto de venda de drogas. Depreende-se que os policiais chegarem até o paciente após receberem denúncia anônima que indicava não apenas o endereço onde foram apreendidas as drogas descritas no Auto de Apresentação e Apreensão no 368/2024, como também seu nome. Não bastasse, WALISSON foi apontado pelo usuário abordado como sendo a pessoa que lhe vendeu a porção de entorpecente que portava. Conforme consta do relato dos policiais, nada foi dito acerca da existência de diversas residências no local, apenas que LEANDRO e WALISSON estavam na frente da casa e que havia movimentação típica de tráfico de drogas. Restou apurado, noutro giro, que LEANDRO residia em endereço diverso, tendo os agentes também realizado a busca domiciliar, sendo acompanhados por sua genitora. Durante as buscas no primeiro endereço - onde estava o paciente - foram localizados 3500 comprimidos de MDA/MDMA (massa líquida de 1550,44g), 13 porções de maconha (massa líquida de 419,19g), além de 4 balanças de precisão e R$ 132,00 em espécie. Embora tenham sido apreendidas 5 porções de pó branco (massa líquida de 1665,21g), a pesquisa teve resultado inconclusivo para cocaína (ID 60872238). No caso, a prova da materialidade do crime é extraída do laudo de perícia criminal – exame preliminar, auto de apresentação e apreensão, boletim de ocorrência e depoimentos colhidos no auto de prisão em flagrante. Já os indícios de autoria estão presentes, sobretudo, em face dos depoimentos dos agentes policiais responsáveis pelo flagrante – cuja credibilidade emana das condições de agentes públicos –, os quais, de forma harmônica e consistente, revelaram a dinâmica do crime e suas circunstâncias. Noutro lado, atinente ao “periculum libertatis”, verifica-se que a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública. A precaução se legitima em razão da gravidade concreta da conduta imputada, por restar evidenciada a periculosidade do paciente e o risco de reiteração delituosa, em face da quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos em posse do paciente e na residência em que se encontrava (mais de 400 gramas de maconha e 3500 comprimidos de ecstasy), o que demonstra forte indício da mercancia ilícita em grande proporção. Tal fator foi estimado pela magistrada a quo, levando em consideração posicionamentos desta Corte que aliam o achado de grandes quantidades de entorpecentes a uma maior ousadia, destemor e periculosidade do agente, além de um possível cenário de envolvimento mais profundo com o tráfico. Este quadro fático delineia a gravidade e a repercussão social dos fatos apurados a justificar a segregação cautelar como forma de proteger a ordem – ao menos defronte dos elementos indiciários analisados até esta etapa. Assim, a despeito das insurgências levantadas pelo impetrante, no sentido de ter a magistrada aplicado fundamentos genéricos para decretar a custódia cautelar, percebe-se que o decisum traz, de forma acertada e suficiente, os motivos que levaram ao convencimento da julgadora pela conversão do flagrante em preventiva. De igual forma não merece prosperar o pedido de conversão da prisão preventiva em domiciliar. É cediço que os artigos 318 e 318-A do CPP autorizam a concessão da prisão domiciliar quando, dentre outras hipóteses, o agente for: extremamente debilitado ou portador de doença grave; imprescindível aos cuidados de pessoa menor de seis anos de idade ou à mulher mãe de crianças de até 12 anos incompletos, desde que não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa ou em face de seus dependentes. Os documentos trazidos aos autos, todavia, não se prestam à demonstração exigida. O relatório médico datado de 02/03/2023 (ID 60819636 - Pág. 3) indica ter sido o paciente submetido a procedimento cirúrgico em junho de 2022, ou seja, há mais de 2 anos, estando em acompanhamento regular pela oncologia clínica. Tais circunstâncias não representam óbice à manutenção da prisão preventiva, pois não se tem notícia de que esteja sendo privado do aludido acompanhamento no sistema prisional, pelo contrário, já que os próprios impetrantes informam que o paciente “tem consulta marcada para o dia 02/07/2024 no Hospital de Base para acompanhamento”. Outrossim, vigora na jurisprudência desta Corte entendimento consolidado no sentido de que, sendo necessária a segregação cautelar como garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 2 de julho de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator